Tribunal: STF
Processo: Rcl 44179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra de Piraí, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 21/22):
    A EMATER RIO tem como principal acionista o Governo do Estado do Rio de Janeiro, titular de 99,8475% de seu capital, além desse capital ser integralizado exclusivamente por entes estatais, bem como executa serviço público, inobstante sua constituição de pessoa jurídica de direito privado, componente da Administração Indireta. 
    Diante do Exposto, deve ser reconhecido à reclamante as prerrogativas de Fazenda Pública, no tocante à impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios.
    O ato reclamado do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ envolve a negativa de aplicação do regime de precatórios à empresa pública prestadora de serviço público, essencial e exclusivo de Estado, que não possui natureza concorrencial e não almeja lucros.
    Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de assistência técnica e extensão rural.
    No processo em tela, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí indeferiu o pedido de submissão da execução com as benesses da Fazenda Pública, tão somente com base na natureza jurídica privada da reclamante, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço essencial e sem repartição de lucros.
    Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF`s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253.
    A jurisprudência do Pretório Excelso está sendo flagrantemente descumprida, não restando alternativa à Reclamante, considerando a iminente possibilidade de realização de sucessivos bloqueios judiciais em suas contas bancárias e demais medidas constritivas em seu patrimônio, senão o ajuizamento da presente Reclamação, objetivando a preservação de entendimento já pacificado por esta Egrégia Corte Constitucional.
    A reclamante ingressou com exceção de pré- xecutividade, que se constitui defesa que se exerce no processo de execução independentemente da oposição de embargos e da prévia segurança do juízo, sendo pacificamente aceita pelos Tribunais Pátrios. No presente incidente, sustentou a reclamante a sua condição de estatal dependente. Buscou-se, com o incidente em análise, demonstrar que a reclamante presta, exclusivamente, o serviço público gratuito de assistência técnica e extensão rural no Estado do Rio de Janeiro. Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF`s 387, 437 e 530, tendo suas ementas reproduzidas na petição. 
    Ao tratar a reclamante como um mero devedor privado, a 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ está contrariando diversos Acórdãos dessa Corte, inclusive, conforme já mencionado, em decisões tomadas em sede de controle concentrado (ADPF), em RE em sede de Repercussão Geral.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da execução judicial e, no mérito, a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 530, no tocante a aplicação do regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV (fl. 39).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 16/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos d o processo encontram-se conclusos para despacho.
    Na presente hipótese, o juízo reclamado, fazendo referência à natureza jurídica da reclamante, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, conforme demonstrado, no ponto de interesse, a seguir transcrito (doc. 35, fl. 2): 
    A excipiente alega que exerce atividade de interesse público em regime não concorrencial e que se insere no conceito de empresa estatal dependente, sendo-lhe aplicáveis as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, motivo por que pretende que a execução se processe pelo regime de precatórios.
    Verifica-se que já se encontra decidida nos autos a controvérsia quanto ao, sendo reconhecido como aplicável o regime jurídico regime aplicável à excipiente próprio das empresas privadas, conforme constou expressamente da sentença proferida no processo (ID 89f51ca) - que faz ainda remissão ao V. acórdão proferido pelo C. TST nos autos do dissídio coletivo nº 0100326-57.2016.5.01.0000, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo: (...)
    Ocorre, porém, que o Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada, pois a ora reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações – o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, no que se refere à submissão do processo de execução ao regime de precatórios, há evidente ofensa à autoridade da jurisprudência vinculante desta CORTE sobre o ponto. 
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a EMATER-RIO: RCL 41.418, de minha relatoria, DJe de 18/6/2020; RCL 40.549, Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 4/6/2020, RCL 40.707, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/9/2020; RCL 40.941 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2020; RCL 40.406, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para que a reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente